Tribunal: TJMT
Processo: 1005274-96.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005274-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WSLAINE KAROLAYNE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 048.134.071-88 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
ANTECIPAÇÃO
DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências
intermediadoras de passagem
apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in
casu
, o serviço prestado
pela recorrida
foi exclusivamente a venda de passagens aéreas
e o fundamento da falha na prestação de serviço decorreu do serviço prestado pela
cia
aérea, qual seja, a antecipação do voo da autora sem aviso prévio
, razão pela qual,
a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VI, não comporta reforma.

Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação indenizatória em que a parte autora postula a condenação da reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A em razão do cancelamento do voo.

Conforme relatado na sentença:
A parte Autora sustenta que adquiriu passagens aéreas da Reclamada, operadas pela empresa GOL, programado o embarque no município do Rio de Janeiro em

23/03/2023 às
16:40
h, com conexão para Brasília às 18:25h e de Brasília às 21:20h para Cuiabá com chegada prevista para 22:05h. Porém, ao chegar
no
Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, recebeu a informação de que seu voo havia sido antecipado. Assevera que após diversas tratativas com a representante da Reclamada, sem efeito a empresa Gol, fez a sua realocação, ocorrendo com conexão para Guarulhos às 22h10min e chegada em Cuiabá às 01h35h. Pontua
por
fim a Reclamante, que foi obrigada a permanecer na rodoviária de Cuiabá-
MT até as 06h da manhã, visto que o primeiro ônibus em direção a este município estava programado para este horário.

Contestado o feito foi
proferida
sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ilegitimidade).

Irresignada
a parte autora busca a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que
a
reclamante alega ter comprado ju
nto à
agência de viagem
uma passagem
para o trecho Rio
de
Janeiro/Cuiabá
, sendo o trecho operado pela GOL LINHAS AÉREAS, entretanto, ao chegar no aeroporto foi surpreendida com a notícia
da antecipação do voo
, sem aviso prévio
, e, por consequência, a necessidade de realocação da autora em novo voo o que implicou no atraso em relação ao que foi inicialmente contratado.

A
CVC
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pelo reclamante, pois atuou apenas na comercialização das passagens aéreas.

Na hipótese, é
julgou com acerto o juízo de primeiro grau ao a
colher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada
na contestação
.

Isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a
responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in
casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.3. Agravo regimental não provido.” (STJ -
AgRg
no
REsp
1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014,
DJe
15/12/2014). (Destaquei).

Assim, a
intermediadora de passagem aérea
não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais
, eventual ação indenizatória deverá ser proposta em face da
cia
aérea responsável pela operacionalização do voo cancelado.

Ante o exposto, conheço do recurso
interposto pela parte reclamante
, pois tempestivo, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024